Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-58.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005941-58.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SILAS
ANDRADE RAMOS, é apelado VASQUES & ARMSTRONG ENGENHARIA
CIVIL, TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência, tendo em vista a
anterior distribuição livre do presente recurso à 1a Câmara de Direito Privado (fl.
285). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-58.2014.8.26.0248 -Indaiatuba - Voto: no23193
2
Voto n.o23193
Apelação Cível 1005941-58.2014.8.26.0248
Indaiatuba
Apelante: SILAS ANDRADE RAMOS
Apelado: Vasques & Armstrong Engenharia Civil, Transações Imobiliárias e
Participações Ltda.
João de Oliveira Rodrigues Filho
Apelação. Ação regressiva de cobrança de taxas
associativas. Matéria de competência da Seção de
Direito Privado I, nos termos do artigo 5o, I.1, da
Resolução 623/2013. Precedentes do Grupo Especial
de Direito Privado. Recurso não conhecido. Conflito
de competência suscitado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 203/207, que, em ação regressiva de cobrança, julgou improcedente a
pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apela o autor, alegando que a r. sentença recorrida é nula, tendo
em vista que houve cerceamento de defesa, pois pretendia produzir provas acerca do
vínculo associativo da ré, porém o feito foi julgado antecipadamente. Aduz que, de
acordo com a sentença proferida nos autos do processo no
0015653-31.2010.8.26.0248, o sócio da ré foi condenado ao pagamento das taxas de
contribuição associativa de um dos lotes, o mesmo tendo ocorrido nos autos do
processo no 0016438-56.2011.8.26.0248, em que a ré discute a validade da cobrança
de tais taxas associativas, pelo que incumbia à ré comprovar que houve sua exclusão
da associação. Acrescenta ainda que a ré deve responder pela declaração falsa de que
o imóvel estava livre de débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-58.2014.8.26.0248 -Indaiatuba - Voto: no23193
3
Houve resposta (fls. 265/272).
O presente recurso foi livremente distribuído à 1a Câmara de
Direito Privado, sob a Relatoria do Des. Rui Cascaldi, que declinou da competência,
por entender que a demanda tratava de despesas condominiais, determinando remessa
a uma das Câmaras da Subseção III.
É o relatório.
Da leitura da inicial, infere-se que pretende o autor receber da ré
valor relativo a taxas associativas que pagou à Associação dos Moradores dos
Proprietários de Lote do Loteamento Residencial Alto de Itaici, que é responsável
pela administração, custo e manutenção das vias públicas e áreas de lazer do
loteamento, sob o argumento de que adquiriu o imóvel da ré, que deixou pendente
tais débitos.
Assim, embora a ação tenha sido intitulada como “ação
regressiva de cobrança de despesas condominiais”, verifica-se que o objeto da
demanda consiste em ação regressiva de cobrança de taxas associativas.
O artigo 5.o, I.1, da Resolução 623/2013 indica que é da
competência da Seção de Direito Privado I, o julgamento das “ações relativas a
fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e
entidade civis, comerciais e religiosas”.
Nesse sentido, recentes precedentes desta Câmara:
AÇÃO DE COBRANÇA - Despesas realizadas por
Sociedade de Moradores - Associação - Loteamento -
Ausência de condomínio - Competência preferencial de
uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-58.2014.8.26.0248 -Indaiatuba - Voto: no23193
4
Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal - Inteligência da Resolução no 194, de 2004,
do Órgão Especial. Agravo não conhecido, com
determinação de redistribuição. (Agravo de instrumento
no
2033436-18.2020.8.26.0000;
Relator:
Des.
Sá
Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado:
Data do Julgamento: 10/03/2020)
Ação de anulação de assembleia de associação de
moradores
loteamento fechado
competência da
Seção de Direito Privado I - 1a à 10a câmaras

Resolução 623/2013, art. 5o, I. 21 - precedentes do
Grupo Especial
apelação não conhecida, com
determinação
de
redistribuição.
(Apelação
no
1004647-59.2018.8.26.0529; Relator: Des. Eros Piceli;
33a Câmara de Direito Privado: Data do Julgamento:
03/02/2020)
No mesmo sentido, julgado do Grupo Especial da Seção de Direito
Privado:
Conflito de Competência A 29a Câmara de Direito
Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 4a
Câmara de Direito Privado a competência para julgar
o recurso de agravo de instrumento processado sob o no
2077504-87.2019.8.26.0000

Admissibilidade

Hipótese em que a execução originária está lastreada
em título executivo extrajudicial, bem como no
inadimplemento de taxas de manutenção fixa vincendas,
estabelecidas pelo Estatuto Social da Associação
interessada Não constituído condomínio edilício
Caracterizada competência da Primeira Subseção de
Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I, itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-58.2014.8.26.0248 -Indaiatuba - Voto: no23193
5
I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013 do TJ/SP

Conflito de competência procedente, para fixar a
competência da 4a Câmara de Direito Privado.
(Conflito
de
competência
no
0032792-46.2019.8.26.0000;
Relator:
Des.
Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Data do julgamento:
21/11/2019)
Conflito
de
competência.
Execução
de
título
extrajudicial. Questão central que envolve a cobrança
de taxa de associação de moradores. Não constituição
de condomínio edilício. Reconhecida a competência do
Direito Privado I, observada a determinação do art. 5o,
inciso I, itens I.1 e I.21 da Resolução 623/2013 deste
Tribunal de Justiça. Conflito de competência julgado
improcedente para reconhecer a competência da 6a
Câmara de Direito Privado. (Conflito de competência
no 0023548-93.2019.8.26.0000; Relator: Des. José
Carlos Ferreira Alves; Data do julgamento: 26/06/2019)
Ante o exposto, não se conhece do recurso e suscita-se conflito
de competência, tendo em vista a anterior distribuição livre do presente recurso à 1a
Câmara de Direito Privado (fl. 285).
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora